Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JAMES APARECIDO MELO CALDEIRA. Na espécie, a d. defesa vindica a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas na instância de origem. Pede, ainda, a imediata retirada da tornozeleira eletrônica. Ao examinar as razões do presente writ, observo que se trata de mera repetição do pleito formulado pelo mesmo impetrante em favor do mesmo paciente no bojo do HCCrim 0728713-40.2021.8.07.0000, primeiramente distribuído à minha relatoria, sendo que, naqueles autos, já ocorreu a análise do pedido liminar pela eminente Desembargadora Plantonista. Evidente, portanto, a litispendência impeditiva do regular processamento deste writ. A questão ora versada será devidamente enfrentada no HCCrim 0728713-40.2021.8.07.0000. Ante o exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente a presente impetração e extingo o feito sem julgamento do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator